Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723018-74.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INES VIEIRA SARMENTO APELADO: RESIDENCIAL MATHEUS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela autora, Inês Vieira Sarmento, contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, inciso I, e 330, inciso III, ambos do CPC. Em síntese, a recorrente pugna pelo deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Alega não possuir condições de arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios que foi condenado a pagar em sentença. É o breve relatório. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que o recorrente comprove a sua situação financeira, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência (ID 58983995). É preciso que os documentos demonstrem a incapacidade financeira da apelante de arcar com as custas. Portanto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, a apelante deverá juntar aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas, a saber, cópia do contracheque atualizado, da última declaração de imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Ante o exposto, conforme o § 2o do art. 99 do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante comprove a necessidade da concessão do benefício de gratuidade de justiça, sob pena de deserção do recurso. No mesmo prazo, poderá juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo. Após, remetam-se os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (f)